Tribunal: TJMT
Processo: 0001507-23.2009.8.11.0026
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001507-23.2009.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), AUTO ELETRICA THOR LTDA - ME - CNPJ: 37.490.828/0001-85 (APELADO), ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA LOPES - CPF: 023.509.591-55 (ADVOGADO), HELTON GEORGE RAMOS - CPF: 283.321.018-32 (ADVOGADO), SUZANA LUCINETE BRUGNOLI ANDRADE PEREIRA - CPF: 411.651.361-04 (APELADO), ANTONIO ANDRADE PEREIRA - CPF: 325.723.521-68 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – COMPENSAÇÃO/PARCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – EXTINÇÃO,
EX OFFICIO
, DA EXECUÇÃO COM EMBASAMENTO NO ART. 924, INCISO II, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO PELA AUTORIDADE FISCAL - HIPÓTESE DE SUSPENSÃO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM - RECURSO PROVIDO.

1 - Após ajuizada ação expropriatória fiscal, ocorrendo a adesão ao programa de parcelamento ou compensação do débito tributário, não é possível a extinção,
ex offício
, pelo juízo de primeiro grau, mas a suspensão do executivo fiscal enquanto perdurar o parcelamento, ainda mais quando há pedido expresso do exequente nesse sentido.

2 – Apenas depois de comprovada a quitação da dívida executada, poder-se-á extinguir a ação ou, em ocorrendo o descumprimento do que foi acordado, prosseguir-se com a execução.

3 – Sentença reformada. Recurso provido. Remessa dos autos à origem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis-MT. nos autos de ação executiva fiscal de n. 0001507-23.2009.8.11.0026, que, em suma, depois de proceder à intimação da exequente para manifestar acerca do cumprimento do acordo de parcelamento/compensação do débito, ante a ausência de manifestação do Ente Público Fiscalizador,
ex officio
, extinguiu a ação expropriatória fiscal sob o fundamento de que a ausência de manifestação faz presumir que execução alcançou o seu objetivo, sendo de rigor a extinção do feito.

Inconformado com a prestação jurisdicional de primeira instância, o ESTADO DE MATO GROSSO submete a matéria a esta Corte de Justiça.

Em defesa da suspensão provisória do processo e não de sua extinção, como equivocadamente entendeu o Juízo primevo, aduz que o parcelamento/compensação do crédito tributário, perfectibilizado após o ajuizamento da ação expropriatória fiscal, ostenta o condão de obstaculizar o prosseguimento da ação até a quitação do débito, em definitivo, e não a sua extinção.

Elucida que o procedimento de compensação tributária ocorre quando o sujeito passivo intenta compensar seus débitos tributários com créditos que ele eventualmente possua em face do mesmo ente federativo.

De modo que, ao avesso de proceder a um pagamento
“ordinário”
do crédito tributário, o sujeito passivo propõe à Fazenda Pública quitar sua dívida com valores que, em tese, teria a receber da mesma Fazenda Pública.

Nesse contexto, alega que enquanto não ocorrer o cumprimento do acordo, o prosseguimento da ação é medida que se impõe.

Encerra, assim, deprecando pelo provimento do recurso e baixa dos autos à origem para que seja retomada a marcha processual. (Id. 181746761).

Sem contrarrazões.

Recurso tempestivo. Sem preparo por força de lei (Id. 181864162).

Dispensada manifestação ministerial por força da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO objetivando a reforma da decisão proferida na instância de piso que, nos autos de executivo fiscal tombado sob o número 0001507-23.2009.8.11.0026, ao apreciar o pedido do Ente Público Fiscalizador de suspensão da ação em razão da adesão ao instituto de compensação/parcelamento de crédito tributário, entendeu não ser hipótese de suspensão, mas de extinção do feito, ante a perda superveniente do interesse de agir, já que não mais externa proveito econômico-processual.

Essa decisão gerou o inconformismo do ESTADO DE MATO GROSSO, externado no presente recurso de apelação cível, cujo objetivo é obter deste egrégio Tribunal de Justiça a reforma da decisão para que seja declarada a suspensão da ação, conforme requerido na instância monocrática, e não a extinção do feito.

A fundamentação do ESTADO DE MATO GROSSO, sustentadora do pedido de reforma da decisão objurgada, em síntese, é a de que diametralmente contrária à tese albergada pelo togado singular, a existência de acordo parcelamento/compensação encontra-se em andamento, não tendo ocorrido o pagamento integral da dívida, de modo que não há um diminuto de dúvida de que a hipótese comporta suspensão da lide enquanto o processo de pagamento estiver em trâmite, nos termos do art. 151, IV, do Código Tributário Nacional.

Analiso a controvérsia submetida à apreciação.

Na origem, versam os autos sobre execução fiscal ajuizada em desfavor a empresa executada, AUTO ELÉTRICA THOR LTDA-ME e outros, pelo Ente Público Fazendário, objetivando o recebimento de crédito de natureza tributária, materializado na CDA – Certidão de Dívida Ativa n. 20092251, no importe de R$ 97.221,92 (noventa e sete mil duzentos e vinte e um reais e noventa e dois centavos), atualizado até 06/10/2021, ante a ausência de recolhimento de ICMS, que teve como fato gerador a prestação de serviços sem emissão de Notas Fiscais.

No decorrer do processo, por mais de uma vez, o Ente Público postulou pela sua suspensão em decorrência de adesão ao instituto da compensação/parcelamento de créditos firmados entre as partes.

Contudo, como posto em linhas outras, o juízo
a quo
, depois de intimar a Fazenda Púbica para manifestar quando à quitação do débito, não havendo resposta neste sentido,
ex officio
, extinguiu a ação executiva, por entender que a execução supostamente havia atendido seu objetivo.

De modo que o cerne da questão assenta-se na possibilidade ou não de extinção da ação executiva fiscal quando, depois do seu ajuizamento, ocorrer adesão ao processo de compensação/parcelamento, ainda não findado.

O recurso merece o provimento almejado.

Nos moldes prelecionados pelo artigo 156, II, do Código Tributário Nacional, a compensação configura reconhecimento também de extinção do crédito tributário.

Não é demais traçar algumas considerações sobre o instituto da compensação de crédito tributário, que é um procedimento conduzido pela Fazenda Pública, e que ocorre quando a referida e o contribuinte são, ao mesmo tempo, credor e devedor um do outro.

Não é a compensação um procedimento regido pela singeleza, pelo contrário, demanda-se intensa deliberação até sua conclusão, o que, por corolário, pode demandar anos.

Inaugura-se com a proposição da compensação, pelo contribuinte, sendo imprescindível a aderência pelo FISCO. Nessa oportunidade, apura-se o montante dos débitos existentes das duas partes (FISCO e CONTIBUINTE), para que, ao depois, seja efetivada a compensação, que pode ocorrer tanto em sua integralidade ou de forma parcial, a depender do que restar acordado entre as partes.

Se a compensação ocorrer após o ajuizamento da ação executiva, algumas alternativas foram previstas a fim de que a Fazenda Pública não venha a sofrer prejuízos, dentre elas, a suspensão da execução fiscal enquanto perdurar o procedimento de compensação de créditos.

No mesmo espelho de verificação, tem-se que o contribuinte também se beneficia com o processo de compensação tributária, tendo em vista que durante esse prazo (trâmite do processo de compensação), a exigibilidade da dívida, da mesma forma, fica suspensa, o que propicia o desenrolar da atividade empresarial.

Findado o procedimento, o FISCO informa ao juízo da execução para que então possam ser tomadas as providências cabíveis à espécie.

Se ocorreu a quitação integral do débito em execução, com homologação pela autoridade fiscal, a extinção da ação é a medida que se impõe, nos termos do artigo 156, II, do CTN. Se, de outra banda, o débito executado não restou satisfeito em sua integralidade, retoma-se a marcha processual da execução, com constrições patrimoniais ou outros métodos para satisfação do restante do débito.

Diante desse cenário, a extinção do processo em resultado da compensação tributária, como prescreve o artigo 156, II, do CTN, só pode ser realizada quando há a homologação do fisco e quando essa se refere à quitação integral do crédito tributário em execução.

Folheando todo o caderno processual eletrônico, não consigo averiguar onde está a manifestação do Fisco nesse sentido, de forma que não se pode reconhecer tacitamente como pago os valores se ainda não foi finalizado o procedimento administrativo em questão.

No meu sentir, equivocou-se o ilustre magistrado sentenciante ao extinguir a ação com embasamento na perda superveniente do interesse processual, ante a adesão ao instituto da compensação, pois, de simples leitura do art. 156, II, do CTN, é fácil concluir que sua aplicabilidade para tutelar a extinção da ação executiva fiscal, repito, deve preceder de homologação pelo Ente Público Fiscalizador, o que não ocorreu na hipótese versanda.

No campo da jurisprudência deste Sodalício sobressai o entendimento sintetizado no ementário dos embargos de declaração interpostos no Recurso de Apelação Cível n. 1011838-33.2020.8.11.0003, em que foi Relator Sua Excelência o Des. Márcio Vidal, julgado recentemente na sessão do dia 23/10/2023 –
in verbis:

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO VERIFICADA – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – IMPOSSIBIIDADE – EXITÊNCIA DE PROCESSO DE COMPENSAÇÃO EM ANDAMENTO – AÇÃO EXECUTIVA SUSPENSA – RECURSO PROVIDO.

No caso de adesão a parcelamento ou compensação do débito tributário pelo contribuinte, após a propositura da execução fiscal pela Fazenda Pública, não é possível a extinção do processo, tão somente a suspensão durante o período em que perdurar o parcelamento, até ulterior manifestação acerca da quitação da dívida fiscal ou não cumprimento do acordo.

Sendo assim, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, não há que se falar em abandono processual durante o curso do processo de compensação, tendo em vista que a ação executiva encontra-se suspensa neste lapso temporal.

No mesmo sentido:

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÕ – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – REQUERIMENTO PARA SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DA COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO EM CURSO – AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA ANULADAA – RECURSO PROVIDO.

Enquanto pendente de apreciação o edido de compensação deduzido na via administrativa, impõe-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que assim permanecerá até a finalização do parcelamento do processo administrativo de compensação, e somente após essa fase, com a quitação da dívida, poder-se-á extinguir a ação executiva, ou, caso descumprido o acordo, prosseguir-se com a execução.

O acordo entre as partes ensejando o parcelamento do débito tributário, impõe a suspensão do processo até o efetivo cumprimento da obrigação, nos termos do, nos termos do artigo 922 do CPC (N.U. 0003271-47.2008.8.11.0004; Relatora ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES – Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJe 23/11/2018).

Desta forma, sem mais delongas, a decisão de primeiro grau deve ser anulada.

Posto isto, reporto-me à fundamentação supramencionada para conhecer do recurso de apelação cível promovido pelo ESTADO DE MATO GROSSO e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para anular a decisão proferida na instância de piso e, por via oblíqua, determinar a baixa dos autos à origem para as providências cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024